Tribunal: TJDFT
Processo: 0726125-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726125-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Esclareça-se que não se admite a instrução do agravo de instrumento e nem a complementação da sua fundamentação após a sua interposição, especialmente com fatos e documentos que sequer foram previamente apresentados para apreciação pelo magistrado a quo no momento em que proferiu a decisão recorrida. Advirta-se à parte agravante que a reiterada juntada de documentos quando o recurso já se encontra incluído em pauta para julgamento poderá ser entendido como tumulto processual. Mantenha-se em pauta e aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora